Tribunal: TJSP
Processo: 1010539-40.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com pedido liminar c.c. Adjudicação Compulsória. Ação principal. Sentença de extinção do Feito sem julgamento do mérito. Inconformismo da Autora. Acolhimento. Abandono da causa. Intimação pessoal da Autora. Necessidade. Inteligência do art. 485, inciso III e § 1o, Código de Processo Civil. Abandono não caracterizado. Extinção da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com pedido liminar c.c. Adjudicação Compulsória. Ação principal. Sentença de extinção do Feito sem julgamento do mérito. Inconformismo da Autora. Acolhimento. Abandono da causa. Intimação pessoal da Autora. Necessidade. Inteligência do art. 485, inciso III e § 1o, Código de Processo Civil. Abandono não caracterizado. Extinção da Ação principal afastada. Pedido reconvencional. Existência de autonomia da Reconvenção em relação à Ação principal. Inteligência do artigo 317 do Código de Processo Civil. Reconvenção julgada parcialmente procedente. Pretensão da Reconvida/Autora de afastamento da condenação ao pagamento dos valores referentes ao IPTU do Imóvel. Descabimento. A Parte Reconvinte poderá reter os valores eventualmente devidos pela Reconvinda, a título de IPTU, desde que seja comprovado por ela os seus pagamentos, em liquidação de sentença. Sentença mantida neste tópico. RECURSO PROVIDO EM PARTE, somente para anular a r. Sentença com relação aos Autos principais, com retorno do Feito a Origem para o regular prosseguimento dos Autos principais, mantendo-se a r. Sentença de fls. 350/354 em relação ao Pedido Reconvencional.